Tribunal: TJSP
Processo: 0017705-07.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Roubos majorados - Elementos de prova que comprovam autoria e materialidade delitiva - Negativa do réu apartada dos demais dados constantes dos autos - Condenação mantida - Causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) igualmente autenticadas – Pena que demanda discreto reparo – Aplicação do aumento pelas duas majorantes no percentual de 1/3, conforme entendimento consagrado

Ementa:
Roubos majorados - Elementos de prova que comprovam autoria e materialidade delitiva - Negativa do réu apartada dos demais dados constantes dos autos - Condenação mantida - Causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) igualmente autenticadas – Pena que demanda discreto reparo – Aplicação do aumento pelas duas majorantes no percentual de 1/3, conforme entendimento consagrado pela Súmula no 443 do STJ - Regime carcerário fixado com critério – Recurso parcialmente provido apenas para mitigação do castigo.